Tribunal: STJ
Processo: 0012144-33.2018.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736382 - ES(2024/0327805-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
PEDRO COTA PASSOS - ES022864
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel. Min.
42.281/SC,
Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15c7ee8f-b00e-4f68-88d9-6028b7289d3f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736382 - ES(2024/0327805-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
PEDRO COTA PASSOS - ES022864
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel. Min.
42.281/SC,
Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 7/5/2024)
2. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMBIENTAL SERRA
CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A, contra acórdão proferido pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso
especial. Eis a ementa do aresto (fl. 1.032):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "Em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.275.418/RN,
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
2. "Verificada a
19/4/2023)
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA55398925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:44
Código de Controle do Documento: 1ac4506f-23ba-4c1c-8bf6-3a9f1b8fc69b

". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
3. Agravo interno não conhecido.
15/8/2024)
​
Alega a parte embargante. às fls. 1.046-1.058, que o acórdão padece dos vícios de
omissão, contradição e obscuridade sem, todavia, explicitar onde e como no aresto tais pechas
teriam se manifestado.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl. 1.065).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como
pressuposto a existência na decisão embargada de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Entretanto, em sede de embargos declaratórios, a parte embargante, em toda a
extensão da peça recursal, olvidou-se em apontar onde no acórdão recorrido estariam eventuais e
quais seriam as pechas de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão recorrido se
materializaria eventual vício processual, fato este a importar em não conhecimento do recurso
aclaratório, ante a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência
de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n.
284 do STF". (EDcl na Rcl n.
rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de
42.281/SC,
Na mesma linha de intelecção:
7/5/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
CPC/2015.
ADMISSIBILIDADE.

CAPUT,
DO

ART.
1.023,

CPC/2015.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão
ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento
art. 1.022)
da causa.
Documento eletrônico VDA55398925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:44
Código de Controle do Documento: 1ac4506f-23ba-4c1c-8bf6-3a9f1b8fc69b

2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não
indicação de um dos vícios previstos no
do
nos termos
art. 1.022
CPC/2015,
do exigido no
, do
inviabiliza a compreensão da
art. 1.023, caput
CPC/2015,
controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando
" (EDcl no AgInt no
deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 837.383/SP,
julgado em
DJe de
.
14/05/2019,
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.734.412/PB,
Turma, DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE
NÃO PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente
apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que
atrai a aplicação, por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO
Suprema
AREsp 1.700.429/RJ,
KUKINA, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no REsp 1.806.873/PE,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n.
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
2.406/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS
SÚMULA N. 284/STF,
DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda
decidida na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal
de Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção
ao princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora
embargante quanto a essa motivação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO.
TESES TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55398925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:44
Código de Controle do Documento: 1ac4506f-23ba-4c1c-8bf6-3a9f1b8fc69b

1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 856.844/SP,
Turma, DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES
ART. 535
RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
ATACADO. SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões
.
estão dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia,
o embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se
.
aplica por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e manifestamente descabida, como a presente, será penalizada
com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:44
Código de Controle do Documento: 1ac4506f-23ba-4c1c-8bf6-3a9f1b8fc69b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.736.382 / ES
Número Registro: 2024/0327805-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121443320188080048 121443320188080048
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
PEDRO COTA PASSOS - ES022864
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMBIENTAL SERRA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ITALA RIZK - ES012510
PEDRO COTA PASSOS - ES022864
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : GILBERTO JOSÉ DE SANT'ANNA JÚNIOR - ES008886
TERMO
Documento eletrônico VDA56077261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 62299004-4d35-444f-ac4d-82fb7ba96dc5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 62299004-4d35-444f-ac4d-82fb7ba96dc5